Tribunal: TJDFT
Processo: 0009484-23.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0009484-23.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ANASTASIOS DIAMANDIS ZAZELIS, CLARO S.A., DISTRITO FEDERAL, QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. APELADO: ADRIANO ARAUJO ROCHA, ALDO ANTONIO BOROTTO, ANTONIO CARLOS DA SILVA RIOS, FABIANE DA ROCHA SANTOS ALEIXO, YEDA VIRGINIA BELO PIRES BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ANASTASIOS DIAMANDIS ZAZELIS, CLARO S/A, DISTRITO FEDERAL, QMC TELECOM DO BRASIL em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que concedeu a segurança para obrigar os apelantes a demolir a estrutura ilegal (torre para equipamento de ERB). Interpostos os apelos, a obrigação fora satisfeita, razão pela qual, os apelantes Anastasios (id. 15740879), QMC (id. 15740881) e Claro (id. 15740883) informaram a ausência de interesse no prosseguimento do feito. O apelo do Distrito Federal (id. 15740861) impugna exclusivamente a multa aplicada e o valor. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência dos recursos de Anastasios Diamandis Zazelis (id. 15740879), da QMC Telecom do Brasil Cessão de Infraestrutura LTDA (id. 15740881) e Claro S/A (id. 15740883). Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) sobre possível não conhecimento do apelo por falta de interesse recursal, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos para análise da Remessa Necessária. Brasília, DF, 19 de maio de 2020 14:31:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador